Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706989-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ILDEVANY BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que ela autorize o procedimento cirúrgico prescrito (cesariana, urgência/emergência) para a agravada, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de atraso, a partir da quarta (4a) hora após o recebimento da intimação, até que a decisão judicial seja cumprida. A agravante sustenta que a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são inexistentes. Alega que a agravada possui carência para parto a termo de acordo com o contrato. Avalia que o cumprimento do prazo de carência era necessário para a cobertura no caso em comento. Informa que as carências são estabelecidas para garantir a sustentabilidade do sistema e assegurar que os beneficiários tenham acesso a cuidados médicos de qualidade após um período inicial de adesão ao plano. Afirma que a aplicação de carência para partos realizados a termo no prazo máximo de trezentos (300) dias está expresso no contrato entabulado entre as partes e no art. 12 da Lei n. 9.656/1998. Argumenta que a agravada estava ciente dos prazos de carência na data de contratação do plano, em 1.7.2024, por ser cláusula expressa no contrato entabulado. Acrescenta que a carência poderia ser excepcionada somente no caso de urgência nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Assegura que apenas exerceu regulamente o seu direito de negar-se a autorizar e custear o parto a termo, o que está enquadrado legalmente no período de carência. Entende que a multa é desproporcional e abusiva, motivo pelo qual deve ser reduzida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 69239041 e 69239042). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998). O art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 prevê cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou de urgência. A referida lei dispõe, ainda, que o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato quando a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente forem constatadas (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 tem por finalidade garantir a assistência para evitar o risco de vida ou lesões irreparáveis. A conclusão é reforçada pela leitura do art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998, que define os principais elementos do contrato de plano de assistência à saúde. A redação legal estabelece expressamente que o objetivo é garantir a assistência à saúde sem limite financeiro e por prazo indeterminado. A vigência do plano de saúde contratado pela agravada junto à agravante iniciou-se em 1o.7.2024.[1] Em 4.2.2025, ao buscar atendimento hospitalar, o médico que atendeu a agravada solicitou parto cesariana de emergência pelo sofrimento fetal iminente, risco materno fetal iminente.[2] Não merece prosperar a alegação da agravante de que a agravada necessitaria cumprir o período de carência para fazer jus à cobertura, na medida em que a emergência ocorreu depois de vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da abusividade de negativa de tratamento de urgência/emergência por carência contratual na Súmula n. 597, segundo a qual a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada de modo a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que ela não necessitava do tratamento médico indicado. A agravante não poderia negar a internação da agravada sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido, uma vez que a situação de emergência estava configurada. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência, pois o valor da vida humana sobrepõe-se a qualquer outro interesse. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGêNCIA. PARTO. RISCO DE PRÉ—ECLÂMPSIA. CARÊNCIA. PRAZO DE 24 HORAS. SUPERADO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADOS. ALTERAÇÃO DA MULTA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INUTILIDADE. FIXAÇÃO DE CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. 2. O art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. 3. Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça-STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” 4. No caso, é evidente que o procedimento requerido constitui uma emergência, fato que afasta a relevância quanto a natureza do contrato em questão, já que o período de carência de 24 horas aplicável já havia sido cumprido no momento da requisição. Assim, não há erro na decisão do juízo, que identificou corretamente a probabilidade do direito (carência reduzida em casos de emergência) e o risco de dano irreparável (risco de morte da autora e do feto por pré-eclâmpsia) antes de conceder a tutela de urgência agravada. 5. Não há razão para alteração da multa ou do prazo definidos pelo juízo para realização do procedimento: o cumprimento da medida liminar foi noticiado pelo plano de saúde logo após a sua intimação, pelo que não há utilidade na medida. Nenhuma multa foi aplicada na hipótese e o descumprimento da medida não foi suscitado pela autora. 6. A fixação de caução também não é apropriada, já que a medida liminar já foi cumprida e não foi apresentado qualquer indício de que a autora esteja esvaziando seu patrimônio de modo a evitar a responsabilidade pelos valores gastos. Eventual prejuízo suportado pelo plano de saúde poderá ser requerido em face da autora caso, em cognição exauriente, seja reconhecida a improcedência da ação. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1955151, 0741597-96.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PARTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de cumprimento do prazo regular de carência do plano de saúde para a autorização de custeio de parto cesáreo de emergência. 2. É obrigatória a adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998. 2.1. O prazo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, de acordo com o art. 12, inc. V, alínea “c”, da aludida lei. 3. O prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado ao paciente, ora recorrido, tendo em vista a expressa indicação do profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata. 4. No caso em exame a necessidade imediata de custeio do parto cesáreo de emergência é recomendável ao estado médico etiológico da paciente, ora recorrida. Logo, deve ser aplicado o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1873130, 0709015-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.) A fixação de multa (astreintes) mostra-se cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, como ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:[3] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa, pois, caso obedeça ao comando judicial, a referida penalidade não lhe será imposta. O valor arbitrado apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte da agravante e o direito violado. Os argumentos da agravante são incapazes de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 224754763 dos autos originários [2] id 224754760 dos autos originários [3] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.